Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL DA VERBA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2 - O inciso IV do art. 833, do Código Processual Civil, dispõe serem impenhoráveis os vencimentos.
3 - Diante dos documentos acostados aos autos, consubstanciados em folders e registro de depósitos em extrato bancário, não é possível vislumbrar a natureza salarial dos montantes constritos.
4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.